Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-92.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005923-92.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 328.822.891-20 (RECORRENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), NORMA CELIA RAMOS MENDES - CPF: 568.436.901-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0478-50 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005923-92.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra de Garças.

Recorrente: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA.

Recorrido: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que abriu uma conta corrente junto ao requerido para recebimento do seu benefício do INSS, que no ato da abertura da conta dispensou todos os produtos oferecidos pelo atendente, no entanto, foi informado que era norma do banco adquirir tais produtos para substituir a taxa de manutenção de conta. Assevera que mesmo contra a sua vontade, o requerido inseriu a cobrança dos seguintes serviços,
“Seguro Mais Proteção no valor de R$ 29,90”, “Seguro Cartão Protegido no valor de R$ 5,90” e “Tarifa Mensal de Envio de SMS no valor de R$ 9,99”
, que somados totalizam um desconto mensal no valor de
R$ 44,90
(quarenta e quatro reais e noventa centavos), no seu benefício, o que configura venda casada.

2.

O requerido em sua defesa aduziu que
“no dia 01/07/2022, a parte autora firmou um contrato de abertura de conta, tendo, no mesmo ato, assinado o “Termo de Adesão a Produtos e Serviços” e sendo assinalada a opção que autorizava adesão ao serviço de envio de mensagens SMS. Que resta documentalmente comprovando que o autor contratou o serviço de envio de SMS, motivo pelo qual é debitado em sua conta corrente o valor de R$ 4,99,”
.

3.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para declarar a nulidade do contrato e condenou o requerido a restituir os valores cobrados indevidamente no valor de R$ 449,00 (Quatrocentos e quarenta e nove reais).

4.

Ocorre que o contrato celebrado entre as partes foi assinado pelo consumidor, não restando comprovado qualquer vício de consentimento, ônus do requerente, motivo pelo qual não se configura venda casada, a ensejar a declaração de abusividade.

5.

Apenas o requerente recorreu postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais
.

6.

Pois bem. Embora o consumidor tenha alegado que se trata de venda casada, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a caracterização da venda casada depende da ocorrência de alguns requisitos, como por exemplo, a demonstração de que a abertura de conta corrente estava condicionada à contratação de determinados produtos em substituição a taxa de manutenção de conta, o que não está comprovado nos autos.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. COMPRA DE APARELHO CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE TOMADA.
INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR O PRODUTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.(...).

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se no momento da compra o consumidor teve ciência das especificações do produto adquirido
. (N.U 1008701-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO VERIFICADA
– DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo empréstimo consignado, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(N.U 1013423-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).”

8.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

10.

Assim, a sentença que declarou a nulidade do contrato e restituição dos valores descontados, dever ser mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pela recorrida.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024